Tribunal: TJDFT
Processo: 0717720-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. INSCRIÇÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais decorrentes da ausência de notificação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição no SCR/SISBACEN configura ilicitude passível de exclusão do registro; e (ii) estabelecer se a referida inscrição enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SCR é um sistema de registro obrigatório de operações de crédito, regulamentado pela Resolução CMN no 5.037/2022, com finalidade informativa e supervisora, não se tratando de cadastro restritivo de crédito.
4. A jurisprudência admite que, embora o SCR possa influenciar na concessão de crédito, sua utilização legítima, com base em contrato autorizado e registro de dívida verídica, não configura ato ilícito.
5. A ausência de notificação prévia, por si só, não gera direito à exclusão do registro ou à indenização por danos morais, quando não há controvérsia sobre a existência e legitimidade da dívida.
6. No caso, o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa autorizando o registro das operações no SCR, afastando a necessidade de notificação prévia.
7. Ademais, não comprovado abalo aos direitos de personalidade, o desconforto alegado não ultrapassa os limites dos aborrecimentos cotidianos, não justificando reparação moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição em cadastro do SCR/SISBACEN não configura ilicitude quando há autorização contratual expressa e a dívida é verídica. 2. A inscrição legítima no SCR não enseja, por si só, indenização por danos morais”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2o; CPC, art. 85, §11; Resolução CMN no 5.037/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035552, ApCiv 0752526-88.2024.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 20/08/2025, p. 02/09/2025; Acórdão 2052322, ApCiv 0706939-22.2024.8.07.0008, Rel(a) Des(a) Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 09/10/2025, p. 21/10/2025 Acórdão 2007752, ApCiv 0715955-67.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Rel. Designado Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04/06/2025, p. 18/06/2025.